Tribunal: TJSP
Processo: 2239720-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento sentença - Assistência Judiciária Gratuita– Negativa pelo Magistrado – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de comprovante de rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais – Necessidade que não se confunde com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento sentença - Assistência Judiciária Gratuita– Negativa pelo Magistrado – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de comprovante de rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais – Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade concedida - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Americana voto no 32354
Registro: 2020.0001047717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239720-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ADAUTO PASSO LIMA, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Americana voto no 32354
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2239720-58.2020.8.26.0000
Agravante: ADAUTO PASSO LIMA
Agravado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 32354
Agravo de instrumento
Ação monitória em fase de
cumprimento sentença - Assistência Judiciária Gratuita
Negativa pelo Magistrado Possibilidade de concessão do
benefício a quem demonstra através de comprovante de
rendimentos e declara através da competente declaração de
necessidade, que não tem condições de arcar com as custas
e despesas processuais Necessidade que não se confunde
com miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante
impugnação devidamente fundamentada da parte contrária
ou recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade
concedida - Agravo provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 66 deste que, em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita, por entender que o
agravante não é necessitado.
Declara que atualmente é aposentado, não
recebendo grande quantia, ainda sob sua responsabilidade
a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia
arcar com as despesas processuais (fls. 03).
Afirma
o
agravante
que
procurou
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Americana voto no 32354
serviços da Defensoria, sendo que a subseção estava
fechada, devido a pandemia provocada pela covid-19, tendo
que se socorrer através de advogado particular, sendo que
a contratação de advogado particular, por si só, não
elide a presunção legal de fazer jus ao benefício de
assistência judiciária, conforme descrito no §4o, do art.
99 do CPC. Para tal benefício o agravante junta
declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os
quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas
judicias sem comprometer sua subsistência, conforme clara
redação do Art. 99 Código de Processo Civil de 2015 (fls.
03/05).
Alega que comprovou nos autos que possui
inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o
pagamento das custas sem comprometer sua subsistência e
de sua família. Ou seja, apesar do patrimônio e renda
parecer elevada, todo valor auferido mensalmente está
comprometido, inviabilizando suprir a custas processuais
(fls. 05/09).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, com a concessão da gratuidade processual.
Recurso formalmente em ordem, processado
sem qualquer pedido de efeito excepcional, sobrevindo
resposta às fls. 71/81.
É o relatório do necessário.
2.
A presente insurgência merece provimento. É certo que a Constituição Federal
autoriza o Magistrado a indeferir o pedido de gratuidade
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Americana voto no 32354
Entretanto, sua negativa deve-se basear
em fundados motivos objetivos, dando-se em hipóteses tais
em que a realidade fática evidenciada nos autos seja
absolutamente incompatível com o benefício.
A despeito do entendimento do magistrado
'a quo' em negar a gratuidade, o que também tem sido a
regra nos julgamentos proferidos por esta Turma, tudo com
a finalidade de evitar abusos, não há como se negar que o
caso dos autos é uma exceção, devendo-se considerar, por
outro lado, que as custas iniciais não se constituem nas
únicas despesas decorrentes da movimentação da máquina
judiciária. Ao longo do regular desenvolvimento processual, novas diligências se podem tornar
necessárias, algumas das quais onerando sobremaneira a
parte e tornando-lhe impossível o seguimento do feito.
No caso, a documentação anexada comprova
que o agravante é aposentado por invalidez, que encontra-
se
desempregado
desde
02/2018
(vendedor),
conforme
comprova sua CTPS acostada aos autos, que possui vários
empréstimos e ainda gastos com medicamentos (fls. 30/43).
Registre-se,
ainda,
que
a
simples
contratação de advogado particular não significa que a
parte possua condições de demandar em juízo sem prejuízo
do sustento próprio ou de sua família.
Ademais, existe a possibilidade de o
advogado prestar serviços a título gratuito ou ainda, de
acordar que, apenas com o sucesso da ação venha a obter
alguma vantagem econômica.
De se reconhecer, que a declaração pura e
simples de que não possui condições financeiras para
suportar as despesas processuais não obriga o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Americana voto no 32354
à concessão do benefício da gratuidade, se inexistente
demonstração evidente da alegada necessidade, sob pena de
extensão indevida da compreensão da hipossuficiência,
regulada pela Lei 1.060/50.
Contudo,
insta
reconhecer
que
a
dificuldade financeira do agravante é presumível ante a
simples
constatação
de
ter
ele
contraído
vários
empréstimos (fls. 42/43).
De modo que, não se vislumbra na renda
apresentada, condições de o agravante arcar com as custas
do processo, sendo certo que dela são retiradas as
despesas mínimas para sua sobrevivência e de sua família.
Note-se, pode a parte adversa, mediante
prova em contrário, oferecer impugnação ao pedido de
gratuidade, que poderá ser, a qualquer momento, se
efetivamente reconhecida situação incompatível com sua
concessão, revogado com a imposição, ao requerente
insincero, das penalidades cabíveis.
Finalmente, vale lembrar que a isenção se
mantém enquanto perdurarem as dificuldades noticiadas. Em
caso de recuperação da saúde financeira do beneficiário
dentro do prazo legalmente discriminado, responde o mesmo
pelas custas de que até então dispensado.
Desta feita, é certo que o agravante se
enquadra no conceito de hipossuficiente que a Lei visa
proteger, sendo o deferimento do benefício a medida de
rigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator